Tribunal: TJES
Processo: 0014078-03.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014078-03.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON EYMARD DE SOUSA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO C
RIMINAL
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

EMBARGOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
O
s
embargos de declaração

não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido, não se presta
ndo
à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
exatamente o que propõe o embargante, já que a conclusão alcançada no acórdão se deu em sentido contrário ao entendimento firmado pelo réu/apelante.

3.
Embargos
conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
001
4078
-
03
.20
19
.8.08.00
12

EMBARG
ANTE
:
R
AMON EYMARD DE SOUZA SANTOS

EMBARG
ADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,
conheceu parcialmente da
apelação criminal
interposta pela defesa

e, na parte conhecida, negou-lhe provimento

(ID 8
586293
).

Em
suas
razões,
o embargante

alega

haver
contradição e
omissão no julgado,
valendo-se dos seguintes argumentos: I)
o fato praticado foi atípico, tratando-se, na verdade, de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio,
posto que n
ão há provas da efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado, ou seja, de que os produtos apreendidos eram nocivos à saúde ou da real redução do valor terapêutico ou medicinal, já que não foi realizada a prova pericial;
II) o embargante incorreu em erro de tipo, pois acreditava que estava prestando um serviço de forma regular, sendo certo que o erro sobre o elemento constitutivo do crime exclui o dolo e o Código Penal não prevê a modalidade culposa do referido delito, de forma que o embargante deve ser absolvido.

Prequestiona a matéria (ID
8939215
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Como se sabe
, os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido
e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
exatamente o que propõe o embargante.

De simples leitura das alegações, é possível constatar que
o julgado impugnado enfrentou a matéria satisfatoriamente. Senão, vejamos:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NOS ART. 273, §§1º-A e B, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESCINDÍVEL LAUDO PERICIAL. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PENA APLICADA COM JURIDICIDADE. DIMENSIONAMENTO EFETIVADO SEGUNDO O INTERESSE DO RECORRENTE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. No que se refere a materialidade do delito, a mesma fora comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04/09, Auto de Apreensão de fl. 11 e das Fotografias apresentadas às fls. 22/37, que destacam que em poder do acusado foi apreendida certa quantidade de mercadorias (12 itens de produtos de limpeza), desprovida de documentação comprobatória de sua fabricação regular, sem licença da autoridade sanitária. Despicienda a prova pericial no caso concreto. O Colendo STJ já se manifestou por variadas vezes que ‘é dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade delitiva nos casos em que as condutas supostamente perpetradas se subs
o
mem ao disposto no art. 273, §1º-B, e incisos, do Código Penal, diante da natureza formal do delito’. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 478.749 – PR – Rel Min. Ribeiro Dantas) 2. A autoria, de igual forma, restou comprovada, seja pela confissão do apelante, seja pela prova testemunhal produzida na instância antecedente, tudo conforme transcrito na sentença condenatória quanto ao ponto. 3. Afastada a possibilidade de absolvição, destaca-se que o apelante não possui interesse para que sua pena seja balizada entre 01 a 03 anos de reclusão e multa, eis que fora esta a providência adotada na origem, sendo certo que fora aplicado no caso concreto o tema n. 1003, obtido na seara da repercussão geral, no sentido de que: ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)’. (STF - LEADING CASE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 79962 – REL. MIN. LUIS ROBERTO BARROSO)
4. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte desprovido. Unânime.”

Destarte, os
os
embargos de declaração

não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido, não se presta
ndo
à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
exatamente o que propõe o embargante, já que a conclusão alcançada no acórdão se deu em sentido contrário ao entendimento firmado pelo réu/apelante.

Diante de todo o exposto,

sem delongas,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO.

Considera-se prequestionada a matéria para todos os fins.

É como voto.

1
Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 13ª ed., vol.3, juspodium, 2016, pag. 249-255.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)